Tribunal: STF
Processo: ARE 1352372
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (fl. 2, Doc. 24):



    “AÇÃO CIVIL PÚBLICA 



    Improbidade administrativa - Câmara Municipal de Andradina - Contratação de servidor por tempo determinado sem prévio processo seletivo - Requisitos legais - Ausência - Dolo - Configurado - Violação aos princípios da administração pública - Configurado: 



    - Ausentes os requisitos legais, a contratação de servidor por tempo determinado, sem prévio processo seletivo, configura ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública. Mas se impõe a redução da multa, considerada a repercussão econômica do fato.”



    Opostos Embargos de Declaração (fls. 4-8, Doc. 25), foram rejeitados nos termos da seguinte ementa (fl. 2, Doc. 26):



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 



    Mero inconformismo com o julgado - Prequestionamento - Impossibilidade. - Os embargos não se prestam para veicular inconformismo da parte com o decidido, não podendo ser considerada omissa, obscura ou contraditória a decisão, apenas porque reflete entendimento contrário ao defendido pelo embargante. - Os embargos de declaração não se prestam para mero reforço de prequestionamento, não tendo cabimento quando a questão foi decidida no acórdão.”



     No Recurso Extraordinário (Doc. 30), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente alega ter o acórdão recorrido violado os seguintes dispositivos constitucionais: art. 5º, LIV e LV; e art. 93, IX. 



    Aduz que o acórdão recorrido cerceou o seu direito de defesa, já que “fora condenado por ato de improbidade administrativa por não ter demonstrado que a contratação temporária havia se dado em contexto de necessidade emergencial” (fl. 5, Doc. 30).



    Afirma que “fora impedido de produzir as provas que embasavam suas alegações, sendo diretamente prejudicado nas suas garantias de ampla defesa e de contraditório” (fl. 5, Doc. 30). 



    Defende que “a prova requerida pelo Recorrente era totalmente pertinente e essencial ao deslinde do processo, sendo que o indeferimento obstou o regular exercício de seu direito de defesa” (fl. 14, Doc. 30).



    Destaca a nulidade do acórdão recorrido, ao argumento de que “a imposição das penas de perda da função pública e suspensão dos direitos políticos exige decisão bem fundamentada à luz da gravidade da conduta, nos termos do art. 93, inciso IX, a CF.” (fl. 8, Doc. 30).



    Inicialmente, o Juízo de origem negou seguimento ao RE relativamente à alegada ofensa ao art. 93, IX, da Constituição Federal, aplicando o entendimento desta SUPREMA CORTE fixado no julgamento do Tema 339 da Repercussão Geral. 



    Quanto à matéria remanescente, inadmitiu o apelo extremo aplicando as Súmulas 636 e 279 do STF (Doc. 33).



    Dessa decisão, a parte interpôs Agravo Interno (fl. 4, Doc. 37) e Agravo em Recurso Extraordinário (Doc. 35).



    Quanto ao ARE (Doc. 35), sustentou a inaplicabilidade dos referidos óbices sumulares.



    Em relação ao Agravo Interno quanto ao ponto da decisão de inadmissibilidade do RE que aplicou a sistemática da Repercussão Geral (Tema 339), o Tribunal de origem negou-lhe provimento. Eis a ementa do julgado (fl. , Doc. 39):



    “AGRAVO INTERNO - Decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário. - A questão sobre a obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal, é idêntica à matéria examinada pela Suprema Corte no leading case AI n. 791.292/PE TEMA 339/STF. Manutenção do decidido.”



    É o relatório. Decido.



    Quanto à alegação de afronta ao artigo 5º, LIV e LV, da Constituição Federal, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    O Tribunal de origem decidiu que, “por ser irrelevante para o deslinde da causa, o indeferimento das provas pretendidas pelo ora apelante sobre o motivo do atraso para a criação dos cargos e necessidade de prorrogação do contrato das duas servidoras não configurou cerceamento de defesa” (fl. 4, Doc. 20).



    O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do ARE 639.228 (Rel. Min. Presidente, Tema 424), também rejeitou a repercussão geral a respeito do indeferimento de produção de provas no âmbito de processo judicial por tratar-se de matéria de índole infraconstitucional. Veja-se a ementa do referido julgado:



    “Agravo convertido em Extraordinário. Inadmissibilidade deste. Produção de provas. Processo judicial. Indeferimento. Contraditório e ampla defesa. Tema infraconstitucional. Precedentes. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário não conhecido. Não apresenta repercussão geral recurso extraordinário que, tendo por objeto a obrigatoriedade de observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, nos casos de indeferimento de pedido de produção de provas em processo judicial, versa sobre tema infraconstitucional.” (Tribunal Pleno – Meio eletrônico, DJe de 31/08/2011)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis; 



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 19 de novembro de 2021. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente